Tribunal: TJES
Processo: 0000861-25.2017.8.08.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000861-25.2017.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELETROCELL ACESSORIOS E MANUTENCAO
RECORRIDO: CLAUDIO DOS SANTOS BARBOZA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR. VÍCIO NO PRODUTO. APARELHO JÁ COM REPARO ANTERIOR À COMPRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela empresa ré contra sentença que a condenou a substituir o aparelho celular da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00, devido à venda de aparelho com defeito, constatado após a compra, e com sinais de reparo anterior. A empresa alega ausência de falha na prestação do serviço e perda da garantia.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade da loja fornecedora pela recusa no conserto de aparelho, bem como pela venda de aparelho celular com defeito e reparo anterior à compra, e pela recusa na prestação da devida assistência técnica, gerando danos morais ao consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ficou comprovada a falha na prestação do serviço, uma vez que o aparelho vendido apresentava defeito e sinais de reparo anterior à compra, conforme etiqueta encontrada pela parte autora, configurando vício no produto.

4. A responsabilidade objetiva da empresa, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é clara, uma vez que não houve comprovação de causa excludente de responsabilidade, como a alegação de intervenção por terceiro.

5. A condenação por danos morais é mantida, no valor de R$ 1.500,00, em razão do abalo sofrido pelo consumidor, que permaneceu com um bem essencial, como o celular, sem funcionamento, além do tratamento desrespeitoso na loja.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente.

6. Tese de julgamento: Falha na prestação de serviço de venda de produto com vício, gerando danos morais, caracterizando a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10004513020238260025 Angatuba, Relator: Marcos Alexandre Bronzatto Pagan - Colégio Recursal.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 0000861-25.2017.8.08.0023

RECORRENTE: ELETROCELL ACESSORIOS E MANUTENCAO

RECORRIDO: CLAUDIO DOS SANTOS BARBOZA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR. VÍCIO NO PRODUTO. APARELHO JÁ COM REPARO ANTERIOR À COMPRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela empresa ré contra sentença que a condenou a substituir o aparelho celular da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00, devido à venda de aparelho com defeito, constatado após a compra, e com sinais de reparo anterior. A empresa alega ausência de falha na prestação do serviço e perda da garantia.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade da loja fornecedora pela recusa no conserto de aparelho, bem como pela venda de aparelho celular com defeito e reparo anterior à compra, e pela recusa na prestação da devida assistência técnica, gerando danos morais ao consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ficou comprovada a falha na prestação do serviço, uma vez que o aparelho vendido apresentava defeito e sinais de reparo anterior à compra, conforme etiqueta encontrada pela parte autora, configurando vício no produto.

4. A responsabilidade objetiva da empresa, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é clara, uma vez que não houve comprovação de causa excludente de responsabilidade, como a alegação de intervenção por terceiro.

5. A condenação por danos morais é mantida, no valor de R$ 1.500,00, em razão do abalo sofrido pelo consumidor, que permaneceu com um bem essencial, como o celular, sem funcionamento, além do tratamento desrespeitoso na loja.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente.

6. Tese de julgamento: Falha na prestação de serviço de venda de produto com vício, gerando danos morais, caracterizando a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10004513020238260025 Angatuba, Relator: Marcos Alexandre Bronzatto Pagan - Colégio Recursal.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu celular Samsung da requerida em 28/10/2016, pelo valor de R$ 829,90 (oitocentos e vinte e nove reais e noventa centavos). No entanto, o aparelho apresentou defeitos, levando-o a retornar à loja em busca de assistência técnica. Ao relatar o problema ao gerente, foi informado que nada poderia ser feito, pois o celular já teria sido levado a outro técnico, fato que o requerente desconhecia. Posteriormente, aduz que notou uma etiqueta na parte traseira do aparelho, indicando que ele havia sido encaminhado para um técnico em agosto de 2016, antes da data de sua compra. Isso levantou dúvidas sobre se o aparelho era realmente novo. Assim, pugna pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou procedente os pedidos exordiais, condenando a requerida substituir o aparelho da parte autora por um modelo igual ou superior descrito nos autos e ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Nas razões recursais, a empresa ré aduz que o aparelho celular foi vendido para o autor em 28/10/2016 e, em março de 2017, retornou à loja com defeitos. A loja se comprometeu a enviar o celular para a assistência autorizada da Samsung. No entanto, ao abrir o aparelho, foi encontrado um selo de reparo de uma assistência técnica de terceiros, o que impediu que a Samsung autorizasse o conserto. Como o prazo de 7 dias de garantia da loja já havia expirado, a responsabilidade deixou de ser da loja. Afirma que a garantia do produto foi comprometida pela realização de serviço de reparo por terceiro, inexistindo obrigação da empresa na troca do produto. Portanto, pugna pela total improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor c/c 373 d Código de Processo Civil, a comprovação da ausência de falha na prestação de serviço e inexistência de vício no produto.

Nesse sentido, a recorrente não demonstrou a configuração de causa excludente da responsabilidade da empresa pelo conserto do produto, inclusive quanto realização de conserto no aparelho por terceiro não autorizado, o que encerraria a garantia do produto.

Dessa forma, diante da ausência de cumprimento de seu ônus probatório, inegável a falha na prestação de serviços da recorrente, que integra a cadeia de empresas fornecedoras e possui responsabilidade objetiva e solidária pelos prejuízos sofridos pelo consumidor.

Portanto, devida a substituição do aparelho celular por outro de igual ou superior modelo.

Quanto ao dano extrapatrimonial, além do recorrente ter se recusado a solucionar o problema e devolver o valor adimplido pelo consumidor, causando-lhe perda de tempo útil, também decorre do fato de o consumidor ter permanecido com o aparelho celular, bem essencial, sem funcionar desde março de 2017.

Assim sendo, entendo que o imbróglio causou dor, sofrimento e lesão aos sentimentos íntimos do recorrido, além da induvidosa perda de tempo útil, o que excede a esfera do mero aborrecimento cotidiano, sendo devido o ressarcimento dos danos morais sofridos pela parte, conforme entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. Alegação de defeito em fogão dias após a aquisição de produto em loja física. Recusa de acionamento da assistência técnica por parte da recorrida mediante alegação de taxas para conserto. Consumidor que poderá exigir a troca imediata do produto, por se tratar de bem essencial. Inteligência do art. 18, parágrafo 3º. Falha na prestação de serviço configurada. Restituição da importância paga pelo produto adequadamente arbitrada. Danos morais configurados e adequadamente arbitrados, com base nos critérios jurisprudenciais. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso desprovido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10004513020238260025 Angatuba, Relator: Marcos Alexandre Bronzatto Pagan - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 19/08/2024, 5ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 19/08/2024).

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, entendo por manter a indenização por danos morais nos moldes estabelecidos pelo juízo sentenciante, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobreo valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)